Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVANTE), LEONARDO MARTINS SANTOS - CPF: 051.672.921-74 (AGRAVADO), ELOIZA REGINA MARTINS SANTOS - CPF: 060.028.991-54 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO FREITAS SANTOS - CPF: 930.455.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a improcedência liminar do pedido em relação às parcelas vencidas entre
01/01/2019 e 01/12/2019
, em ação de cobrança, com fundamento na prescrição quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos às parcelas vencidas entre 01/01/2019 e 01/12/2019, considerando a data de ajuizamento da ação em
31.10.2024
.

III. Razões de decidir

1. O artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. No caso concreto, constata-se que transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento das parcelas em discussão e a propositura da ação, não havendo prova de causas que suspendessem, impedissem ou interrompessem o curso prescricional.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais Pátrios confirma a aplicação da prescrição quinquenal para mensalidades escolares e outras obrigações de trato sucessivo, sendo improcedente a tese de que o termo inicial do prazo prescricional seria o término do período letivo.

4. Não há elementos nos autos que justifiquem a reforma do
decisum
, o qual se encontra em conformidade com a legislação aplicável e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
É aplicável o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de mensalidades escolares vencidas, contado do vencimento de cada parcela, conforme artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação de cobrança n.o
1003388-93.2024.8.11.0025
(ID
180496357
), que reconheceu de forma liminar a prescrição das parcelas vencidas em 2019, relativas a contrato de prestação de serviços educacionais (ID
174167423
), nos termos do art. 332, § 1o, do CPC.

Sustenta a agravante que o contrato possui cláusulas específicas que preveem duas fases – utilização e pagamento – e que, conforme certidão acadêmica constante no ID
174167430
, o acadêmico manteve vínculo com a instituição até o início do segundo semestre de 2021, sendo o desligamento o termo inicial para o início do prazo prescricional. Defende, assim, que a prescrição não teria se operado, pois a ação foi proposta em 31.10.2024, dentro do prazo quinquenal.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme despacho interlocutório, por ausência de demonstração dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo (probabilidade do direito e perigo da demora).

A parte agravada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, conforme registro no sistema, embora até a data da análise não tenha havido resposta registrada nos autos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Trata-se de pretensão de reforma da decisão que reconheceu a prescrição da cobrança de parcelas vencidas no ano de 2019, relativas ao contrato de prestação de serviços educacionais (ID
174167423
).

Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que, em contratos de trato sucessivo, como os de prestação de serviços educacionais, a contagem do prazo prescricional se inicia do vencimento de cada parcela.

Na hipótese dos autos, a sentença agravada reconheceu a prescrição em relação às parcelas vencidas entre
01.01.2019 e 01.12.2019
, uma vez que a ação somente foi ajuizada em
31.10.2024
, extrapolando, portanto, o prazo de cinco anos.

Deste modo, constata-se que transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento das parcelas de 01/01/2019 a 01/10/2019 e o ajuizamento da demanda, operando-se, portanto, a prescrição.

Embora a agravante sustente que o contrato dispunha de cláusula segundo a qual a fase de pagamento teria início apenas após o desligamento do aluno, o documento juntado (ID
174167423
) não evidência de forma inequívoca que tal cláusula alteraria o termo inicial da contagem da prescrição quanto às parcelas vencidas no decorrer da vigência contratual.

Além disso, conforme consta no ID
174167430
, ainda que o acadêmico tenha frequentado aulas até o segundo semestre de 2021, não há demonstração de que tal fato tivesse o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional em relação às parcelas efetivamente vencidas no ano de 2019.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CC – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução.” (TJ-MT - AC: 10068231320218110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2023) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CREDORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA PRESCRITA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 00014358820138240008 Blumenau 0001435-88.2013.8.24.0008, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 28/05/2019, Quinta Câmara de Direito Civil) (g.n)

Nesse ponto, cumpre destacar que não se trata de dívida única e contínua, mas de obrigação mensal periódica, cuja exigibilidade nasce em cada vencimento, devendo a prescrição ser analisada de forma fracionada.

Assim, conforme reconhecido corretamente pelo juízo de origem, se operou a prescrição quanto às parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, não havendo nos autos elementos que justifiquem a incidência de causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas do prazo prescricional.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025